Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-53.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005891-53.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OTACILIO ROSA - CPF: 313.098.952-87 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

OTACILIO ROSA

APELADO:

BANCO BMG SA

EMENTA
:

DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
.

PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO APÓS CINCO ANOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por
Otacílio Rosa

contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais movida contra
Banco BMG
S.A., em razão de inscrição no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do apelante no SCR do Banco Central é legítima e se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, conforme artigo 14 do CDC.

4.
Legitimidade da inscrição no SCR do Banco Central, uma vez que o apelante não comprovou que o débito é indevido ou sua cobrança equivocada.

5.
O SCR do Banco Central, regulamentado pela Resolução n. 4.571/2017, visa o monitoramento de crédito e a segurança no sistema financeiro, sendo equiparado a órgãos de proteção ao crédito.

6
. Constatou-se a presença de diversas anotações de restrição de crédito de diferentes instituições entre 201
9
e 202
4
, sendo a inscrição questionada apenas uma delas.

7
.
Inexistência de prova de que a anotação está impedindo o apelante de obter crédito no mercado, especialmente considerando outras anotações semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
de Apelação conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

"A permanência de inscrição em cadastro de inadimplentes após cinco anos não enseja dano moral, especialmente se preexistirem outras anotações legítimas."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.103.726, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/05/2024, publicado no
DJe
17/05/2024; STJ, Súmula no 385; N.U 1034203-16.2022.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/01/2024, publicado no DJE 30/01/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto
por
Otacílio Rosa

contra sen
tença proferida pelo
Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, que, nos autos
da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Tutela De Urgência C/C Responsabilidade Civil Por Danos Morais
ajuizada

em face de
Banco BMG
S.A
,
julgou imp rocedente s o s pedido s

iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

35.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC.

36.
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, §2o, do CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita,
SUSPENDO
a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita da instituição financeira.

Da prescrição do débito
“sub judice”.

D
a ocorrência de
danos morais indenizáveis
.

Do quantum indenizatório
a ser arbitrado a tal título
.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID 2
81792853
).

A parte recorrida, Banco BMG S.A., apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ferir o princípio da dialeticidade, bem como o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente. No mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento do recurso.
(ID
281
313908
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

OTACILIO ROSA

APELADO:

BANCO BMG SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorrida
,
Banco
Bmg
S.A., em sede de contrarrazões.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

A empresa recorrente defende o não conhecimento do apelo recursal interposto por Otacílio Rosa, em razão da ausência de dialeticidade, uma vez que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vigora o princípio da dialeticidade, ou da congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve expor as razões para a reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca especificamente os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.
4. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (grifo nosso).

No presente caso, ao se contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela guardam relação com os fundamentos desta.

Portanto, a rejeição da preliminar aventada é medida que se impõe.

É como voto.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de Otacílio Rosa.

Mérito Recursal
.

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Otacílio Rosa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, ajuizada em face da instituição financeira Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que foi surpreendida com a informação de que seu nome estava inserido no banco de dados SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, em razão de débito registrado no mês de maio de 2019, no valor de R$ 7.243,10 (sete mil, duzentos e quarenta e três reais e dez centavos).

Afirma, ainda, que sequer foi previamente notificado acerca do débito
sub judice
por parte da instituição financeira.

Assevera que o apontamento realizado por determinação do banco recorrido é superior a cinco anos, encontrando-se, portanto, prescrito. A manutenção do referido registro até o momento evidencia má prestação dos serviços e lhe causa diversos prejuízos, especialmente no que se refere à obtenção de crédito junto a outras instituições financeiras.

Por outro lado, alega a instituição financeira apelada que, além de o apelante não demonstrar que a anotação é equivocada, os argumentos apresentados não afastam a legalidade do apontamento realizado no SCR, tampouco configuram conduta ilícita. Sustenta, ainda, que não há comprovação de que a anotação tem efetivamente impedido o apelante de obter crédito no mercado, sobretudo porque existem outras anotações semelhantes em seu nome.

Por fim, argumenta que não há falar em dano moral indenizável, pugnando pela total improcedência dos pedidos e, consequentemente, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É patente que o caso se submete às regras do Direito Consumerista, pelas quais responde a instituição financeira apelada, de forma objetiva, na qualidade de fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), independentemente da verificação da existência de culpa,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

In
casu
, não obstante os argumentos da parte recorrente, verifica-se que é legítima a inscrição no SCR do Banco Central, uma vez que o autor/recorrente não comprovou que o débito
sub judice
está indevido ou que sua cobrança é equivocada, limitando-se a insurgir-se contra a anotação em razão da prescrição, o que, a meu ver, enfraquece suas alegações iniciais.

Dessa forma, é sabido que o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu apresentar provas aptas a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado
.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Outrossim, caberia ao autor da ação, ora recorrente, comprovar, ainda que minimamente, as alegações contidas na exordial, consoante preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Todavia, não juntou aos autos
qualquer documento idôneo que comprove o pagamento integral do débito.

Nesta ordem de ideias, segundo definição do próprio Banco Central do Brasil (Bacen), o SCR é
“um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados, e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país”
, cuja finalidade primordial é reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas.

Assim, a instituição financeira exerceu regularmente o seu direito ao incluir o nome da parte autora nos cadastros do SCR do Banco Central.

Ademais, conforme salientado na sentença, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 2.103.726
, decidiu no sentido de que a ocorrência de eventual prescrição não implica na obrigatoriedade de remoção do nome do devedor das plataformas de cobrança.

Isso porque o devedor não deixa de ostentar tal condição em razão da prescrição da dívida, motivo pelo qual não há qualquer óbice à manutenção de seu nome no referido sistema.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

(...)

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023).

(...)
5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição.

(...)

(STJ - REsp: 2103726 SP 2023/0364030-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024)
”

Neste sentido
também
, é
o entendimento da
jurisprudência
caseira
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO INDENIZATÓRIA

– ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA

– NO RELATÓRIO DO SCRDO BANCO CENTRAL– COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO

– INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU

– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR
–
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS– SENTENÇA MANTIDARECURSO DESPROVIDO.

(...)
A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil)”.

(grifo nosso)

(N.U 1034203-16.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO APÓS CINCO ANOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

(...)
3. O SCR do Banco Central, regulamentado pela Resolução n. 4.571/2017, visa o monitoramento de crédito e a segurança no sistema financeiro, sendo equiparado a órgãos de proteção ao crédito.

4. Constatou-se a presença de diversas anotações de restrição de crédito de diferentes instituições entre 2018 e 2023, sendo a inscrição questionada apenas uma delas.

5. Ausência de comprovação de ato ilícito por parte do banco, bem como de prejuízo direto ao Apelante em decorrência da anotação, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ, que impede a indenização por dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A permanência de inscrição em cadastro de inadimplentes após cinco anos não enseja dano moral, especialmente se preexistirem outras anotações legítimas."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186 e 927; Resolução CMN n. 4.571/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385; REsp 2.103.726, 3a Turma do STJ.

(N.U 1042359-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 17/11/2024)

Entrementes, ao analisar o Extrato de Consulta ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, verifico que constam diversas anotações provenientes de diferentes instituições financeiras, no período de março de 2019 a março de 2024.

Entre essas anotações, encontra-se aquela ora questionada, lançada pela instituição financeira ré, no valor de
R$ 7.243,10
(sete mil, duzentos e quarenta e três reais e dez centavos), conforme ID 281313387.

Diante disso, entendo que não se verifica a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira que justifique a reparação por danos morais, uma vez que, além de o apelante não demonstrar que a anotação é equivocada, também não há comprovação de que tal registro tenha efetivamente impedido o acesso a crédito no mercado, sobretudo considerando a existência de inúmeras outras anotações semelhantes em seu nome.

Frisa-se que não há comprovação de que a anotação no valor de R$ 7.243,10, ora impugnada, tenha sido a responsável por restringir o acesso do autor ao crédito, haja vista a existência de diversas outras inscrições no SCR no período mencionado, inclusive com registros concomitantes.

Senão vejamos:

Por fim, ante o insucesso recursal, pelas razões acima expostas, não há que se falar em ocorrência de danos morais indenizáveis.

Por essas razões,
conheço
do recurso

de
a
pelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da parte recorrente pelo Juízo de 1o Grau para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Todavia, a execução dos valores ficará suspensa, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025